Tribunal: STF
Processo: ARE 1482978
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DESNECESSÁRIA A INTERPRETAÇÃO DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ROYALTIES. HIDROCARBONETO. MUNICÍPIO LOCALIZADO EM ZONA LIMÍTROFE DA ÁREA DE PRODUÇÃO DO MAR. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA. DIREITO DE RECEBIMENTO DE ROYATIES NA ÉGIDE DA LEI n. Lei 9.478/1997, ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI n. 12.734/2012. IMPOSSIBILIDADE, À ÉPOCA, AOS MUNICÍPIOS NÃO RELACIONADOS AS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E PRODUÇÃO DO RECURSO NATURAL. PRECEDENTE. NÃO SURPRESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Desnecessária a interpretação da Portaria ANP n. 195/99, cujo texto foi confirmado e incrementado pela Portaria ANP n. 29/2001, bem como, verifico que o acórdão recorrido analisou a controvérsia com base em normas infraconstitucionais.



    III - A jurisprudência desta Corte Superior tem afirmado que o direito à percepção de royalties estava diretamente relacionado à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei beneficiado os municípios que não integram a cadeia de produção e extração de gás natural, mas tão somente servem de ponto de distribuição.



    IV - Não cabe alegar o princípio da nao surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    V – Agravo Interno improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 37, §6º; 93, inciso IX; 102, inciso III; e 105, inciso III; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A causa de pedir é o recebimento de royalties mesmo não exercendo atividade de extração de petróleo e o pedido a condenação em danos materiais pelo não recebimento da remuneração no período de janeiro de 2000 a janeiro de 2002, adotando os critérios da Portaria n. 158/1998.



    O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do valor a ser indenizado a título de royalties não recebidos, sob o fundamento de que a responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos causados por um ato que excluiu a recorrida (Municipalidade de Caraguatatuba) da zona de influência do Tebar, apesar de reconhecidamente nela estar inserida, conforme se extrai dos seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 372/389e).



    O art. 49, II, c e d, da Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei n. 13.734/2012, dispõe:



    Art. 3º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes novas redações para os arts. 48, 49 e 50, e com os seguintes novos arts. 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F



    Art. 49. ........................................................................



    I - .................................................................................................



    d) 25% (vinte e cinco por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;



    II - .................................................................................



    a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;



    b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986;



    c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;



    d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:



    1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea “a” dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea “a” deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;



    2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;



    3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;



    4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;



    5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea (destaque meu).



    Portanto, conforme os regramentos da Recorrida, "cada município pode se enquadrar em um ou diversos dos critérios acima e receber royalties cumulativamente por todos eles. Entretanto, o enquadramento em cada um depende do preenchimento de requisitos determinados pelas normas vigentes, não bastando ao município a condição genérica de ser prejudicado pela lavra de petróleo e gás. Este enquadramento depende do tipo de afetação (se possui poços terrestres, se é confrontante com campos marítimos produtores, se pertence à zona principal ou secundária de produção, se possui instalações de embarque e desembarque, a origem do hidrocarboneto movimentado por estas instalações, etc.)" (Recurso Especial n. 1.698.410/AL, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019).



    No caso, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o direito à percepção de royalties estava relacionado diretamente à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição da concessionária aos consumidores finais, como nos casos dos city gaites.



    [...]



    Por outro lado, não há ato ilícito a reconhecer a responsabilidade civil objetiva da Recorrente, não cabendo ser o Município de Caraguatatuba/SP ressarcido pelo período que ficou privado do recebimento dos royalties, de janeiro de 2000 até janeiro de 2002.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente